Tribunal: CARF
Processo: 10735.722545/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.722545/2014-43
RESOLUÇÃO
1402-001.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
H S DE ABREU RESTAURANTE - ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG).
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão no 09-59.317 da 1a Turma
da DRJ/JFA, que julgou a manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722545/2014-43
2
DRF/NIU no 936078/2014, que excluiu a recorrente do Simples Nacional, complementando com os
atos processuais que se seguiram:
Trata-se de exclusão do Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF/NIU no 936078/2014, com efeitos a partir de 01/01/2015, em virtude de a
contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade
não suspensa.
Consoante o referido ADE, a exclusão tornar-se-á sem efeito caso a totalidade dos
débitos seja regularizada no prazo de trinta dias contados da data da ciência da
exclusão.
Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa pedindo o cancelamento da
exclusão. Para tanto, em resumo, alegou que os débitos constantes do item 3 do
ADE estão quitados e em processo de solicitação de baixa junto à PGFN.
É o relatório do necessário.
A instância julgadora a quo julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, mantendo a exclusão no Simples Nacional, prolatando a seguinte ementa:
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a pessoa
jurídica que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização em tempo hábil.
O contribuinte foi cientificado por postal em 17/05/2016 (fl 29) e apresentou
recurso voluntário (fls. 32/33) em 11/06/2016, alegando em síntese que os débitos na Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), constantes
do ATO DECLATÓRIO EXECUTIVO no 936078, emitido em 03 de setembro de 2014, foram quitados
dentro do prazo determinado.
Em sessão realizada no dia 11 de novembro de 2020 esta Turma converteu o
julgamento em diligência, Resolução no 1402-001.276, para que a unidade de origem se
pronunciasse, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações/documentos apresentados
pela recorrente, intimando a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação dos pagamentos dos referidos débitos.
Os resultados obtidos foram relatados no Despacho no 372/2023/EQSIM/SRRF09
/RFB.
Não foi identificada a ciência ao contribuinte do referido despacho.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Tempestividade e admissibilidade
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722545/2014-43
3
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Mérito
Trata o presente processo de exclusão do Simples Nacional em virtude de ter sido
constatado a existência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), o que impediria a sua
permanência neste regime.
A impossibilidade de permanência da pessoa jurídica no regime simplificado de
pagamento de tributos (Simples Nacional), quando verificada a existência de débito com a
Fazenda Nacional, está previsto no art 17, Inciso V, da Lei Complementar n° 123/2006, que possuía
a seguinte redação a época dos fatos:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Por sua vez, a exclusão do Simples Nacional era obrigatória, nos termos do art 73,
Inciso II, alínea d) da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, quando verificada a existência de
débitos perante a Fazenda Nacional e somente poderia ser efetivada mediante comunicação à
pessoa jurídica:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art.
17, inciso V; art. 30, inciso II)
[...]
A recorrente foi notificada de sua exclusão por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF/NIU no 936078, de 3 de setembro de 2014, fls. 08, sendo que os débitos que motivaram sua
exclusão constam na “Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples
Nacional”, fls 04.
Abaixo transcrevo a referida relação de débitos que motivaram a exclusão do
Simples Nacional:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722545/2014-43
4

Em seu recurso voluntário a recorrente afirma que já havia regularizado ambos os
débitos, conforme trecho destacado abaixo:
1) Os Débitos Não Previdenciários na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), constantes do ATO
DECLATÓRIO EXECUTIVO no 936078 (ANEXOS IV e V), emitido em 03 de setembro
de 2014, foram quitados dentro do prazo estabelecido na referida A.D.E.
conforme abaixo demonstramos:
1.1) GFIP - MULTA ATRASO, código 1107, PA 08/07/2009: quitação feita através
de DARF com o código 1107 (ANEXO VI) em 30/09/2014; não justificando assim a
exclusão da firma H S DE ABREU RESTAURANTE — ME do benefício de Tributação
Simplificada do Simples Nacional.
1.2) MULTA CLT, ART 75 ( Inscrição 70511005942-07, AI 151.36949 E
NOTIFICAÇÃO 68283) (ANEXOS VII a IX): fora quitado em 04/06/2010, com
redução do valor em 50% conforme prazo de permissão para tal, determinado na
NOTIFICAÇÃO DO MTE No 68.283, através de DARF, código 0289, PA 28/05/2010,
no de referência 15136949, data da arrecadação 04/06/2010, valor R$ 1.529,63
(50% de R$ 3.059,25);
No intuito de se verificar que ambos os débitos estariam regularizados dentro do
prazo para se evitar a exclusão da recorrente do Simples Nacional, esta Turma converteu o
julgamento em diligência, Resolução n° 1402-001.276, nos seguintes termos:
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1.
Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente e a (in)satisfação das
condições para permanência no Simples Nacional.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação dos pagamentos dos referidos débitos.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722545/2014-43
5
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.
Em que pese a citada Resolução indicar que a Unidade Local deveria se pronunciar
de forma conclusiva sobre procedência de todas as alegações da recorrente, o Despacho no
372/2023/EQSIM/SRRF09/RFB, em que são relatadas as conclusões da diligência realizada, não
traz qualquer comentário a respeito da multa de R$ 500,00 por atraso de entrega de GFIP,
constante na relação de débitos que motivaram a exclusão da recorrente do Simples Nacional.
Abaixo é transcrito o referido despacho em sua integralidade, em que se pode
constatar que é esclarecido apenas o débito referente à multa trabalhista, constante do CDA
70511005942, não havendo qualquer comentário sobre a multa por atraso de entrega na GFIP:
Despacho no 372/2023/EQSIM/SRRF09/RFB
Interessado: H S DE ABREU RESTAURANTE
CNPJ: 04.268.700/0001-12
Assunto: Diligência solicitada pelo CARF
e-Processo: 10735.722545/2014-43
1. Trata-se de diligência solicitada pelo CARF (1a Seção de Julgamento / 4a Câmara
/ 2a Turma Ordinária) para que seja analisado, em breve resumo, se os débitos
que motivaram a exclusão do contribuinte do Simples Nacional foram de fato
pagos e dentro do prazo legal, conforme alegações do mesmo.
2. Conforme já relatado no Despacho de fl. 73, o interessado, em 09/2014, foi
selecionado para exclusão do Simples Nacional em razão de possuir débito em
cobrança referente à multa trabalhista (CDA 70511005942). A seu favor, alega que
a multa foi liquidada tempestivamente (inclusive com desconto) e que não
deveria ter sido encaminhada para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).
Destaca-se que até presente data o contribuinte encontra-se como optante pelo
Simples Nacional, visto que a decisão a respeito do débito ainda não se tornou
definitiva (fl. 85).
3. Foi formalizado o processo administrativo no 19726.109828/2023-70 (vinculado
ao presente processo), onde foi dado prosseguimento à análise do débito
mencionado. A Notificação referente à multa administrativa pode ser vista na fl.
14 do citado processo. A PGFN, em atenção ao Requerimento de Revisão e
Extinção da Dívida Ativa solicitada pelo contribuinte, informou à Receita Federal
sobre a necessidade de se fazer um REDARF no sentido de se corrigir o DARF
objeto do pagamento da referida multa, incluindo no campo “referência” o no do
auto de infração, visto que este campo havia ficado em branco, o que teria levado
a impossibilidade de identificar e direcionar o valor recolhido.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722545/2014-43
6
4. Ainda no processo administrativo no 19726.109828/2023-70 (fl. 70), pode ser
observado a alteração no DARF (REDARF) com o campo “referência” preenchido
com o no do auto de infração solicitado pela PGFN. Verifica-se, ainda, que o
pagamento de fato foi no dia 04/06/2010, conforme alegava o contribuinte. O
Ministério do Trabalho proferiu um Despacho atestando que o contribuinte pagou
a citada multa, quitando a sua dívida (fl. 82). Seguindo no processo no
19726.109828/2023-70, a Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 2o
Região afirma que a multa (CDA 70 5 11 005942-07) foi considerada quitada pelo
órgão de origem e não deve ser considerada para fins de exclusão do contribuinte
do Simples Nacional (fl. 90 do citado processo).
Tendo em vista que a multa por atraso de entrega de GFIP consta como um dos
débitos que motivaram a exclusão da recorrente do Simples Nacional, e que, dentre suas
alegações, tenta comprovar a sua regularização, entendo que o presente julgamento deve ser
convertido novamente em diligência, retornando os autos à unidade de origem para
complementar as conclusões da diligência anterior.
Note-se também que não foi identificada a ciência por parte da recorrente do
Despacho Simpmei-Eben/Devat/SRRF07/RFB no 603.
Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência, retornado os autos à
Unidade Local, para:
1 – Complementar a diligência acima, pronunciando, de forma conclusiva, sobre a
procedência das alegações e dos documentos apresentados pela recorrente sobre a regularização
do débito de R$ 500,00 referente à multa por atraso de entrega de GFIP, constante “Relação dos
Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples Nacional”, fls 04, em tempo de se evitar sua
exclusão do Simples Nacional.
2 – Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras.
3 – Cientificar o contribuinte deste novo relatório, bem como do Despacho no
372/2023/EQSIM/SRRF09 /RFB, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para se pronunciar, se for de
seu interesse, a respeito dos resultados obtidos. Caso a ciência deste último já tenha ocorrido,
anexar o comprovante da ciência realizada
Esgotado o prazo, tendo apresentado ou não manifestação, os autos deverão
retornar a este Turma para dar continuidade ao julgamento.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.835 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722545/2014-43
7

Fl. 97
DF CARF MF
Original